Tribunal: TJDFT
Processo: 0750985-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA COM SUCESSIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA CUMULADAS COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE MATERNIDADE JULGADA PROCEDENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de sentença com sucessiva ação declaratória de filiação socioafetiva, combinadas com petição de herança. 1.1. O embargante alega existir contradição, omissão e obscuridade no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que o acórdão não enfrentou os pontos levantados na apelação, incidindo, assim, em negativa de prestação jurisdicional. 1.3. Argumenta que há provas suficientes para embasar a existência de filiação afetiva, em razão da suposta revelia de uma das embargadas. 1.4. Alega que o acórdão não analisou as razões apresentadas em relação ao estado de filho e da figura materna. 1.5. Diz não ter sido observada especificamente a réplica e as alegações finais apresentadas. 1.6. Aduz não terem sido examinadas as jurisprudências e artigos citados em suas peças processuais. 1.7. Sustenta que não foram apreciados os argumentos do apelante, partindo de premissas equivocadas em relação à ação negatória de maternidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.1. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, sobretudo quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação.
4. O acórdão consignou que nos termos do artigo 1.593 do Código Civil, "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem". Porque a parentalidade não deriva somente do vínculo de consanguinidade, mas também em virtude do laço afetivo. 4.1. O decisum asseverou que, no caso da filiação afetiva é imprescindível o consenso das partes quanto à existência da parentalidade socioafetiva, sendo inadmissível que o Poder Judiciário imponha a maternidade socioafetiva a quem jamais demonstrou interesse de exercê-la. 4.2. O aresto foi claro ao dizer que, no caso em apreço, inexistem elementos nos autos que demonstrem a intenção da falecida em constituir relação de filiação com o autor, indispensável para o reconhecimento da maternidade socioafetiva. 4.3. O aresto mencionou que apenas o cuidado não é suficiente para comprovar a maternidade socioafetiva. Exige-se a inequívoca vontade da falecida em tê-lo como filho, o que não restou comprovado nos autos, pois a falecida, inclusive, manejou pleito negatório de maternidade, o qual foi julgado procedente.
5. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir precedentes invocados pelo embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas. 5.1. Com efeito, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel. a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 5.2. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).
6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.